Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-15.2017.8.11.0082
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001517-15.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ENCO ENGENHARIA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.478.948/0001-45 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PUNITIVA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PELO JUIZO

A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA

- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Nos termos do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a própria apelante por deixar de comunicar o apelado acerca da venda e transferência do imóvel, ao qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA-ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que nos autos da Exceção de Pré-Executividade oposto por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA – ME
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
acolheu o incidente oposto pela empresa e reconheceu a inexigibilidade do título em execução, e por conseguinte, julgou extinta a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, e em que pese o acolhimento do pedido da excipiente, considerando que ela deu ensejo a interposição da execução, por não ter comunicado ao excepto acerca da venda do imóvel ao qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 644,01 (seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavos).

Inconformada, a apelante sustenta sobre a
publicidade que o registro da carta de arrematação do imóvel empresta às relações travadas com a Fazenda Pública Municipal, bem como que, em razão do juiz acolher a exceção de pré-executividade, ela não pode ser responsabilizada ao pagamento dos honorários advocatícios, pois conforme o princípio da causalidade, o ônus da sucumbência fica a cargo daquele que deu causa à propositura da ação.

Diz que não pode ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, haja vista a suposta falta de informação do apelado foi oriunda de sua própria desídia, desorganização e desleixo para com o contribuinte.

Em face desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de condenar o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, no que pertine a restituição do valor despendido com o preparo deste recurso de apelação no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco mil e oitenta e nove centavos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC [id. 4741130 – pág. 01 à 06].

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id. 4741133 – pág. 01 à 09 e id. 4741134 – pág. 01 à 03.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha, deixou de manifestar nos autos, em face da ausência de interesse público [id.
79780496 – pág. 01 à 02
].

A apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de pagamento anexado no id. 4741131 – pág. 02.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA-ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada do Meio Ambiente, que nos autos da Exceção de Pré-Executividade oposto por
ENCO ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA – ME
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
acolheu o incidente oposto pela empresa e reconheceu a inexigibilidade do título em execução, e por conseguinte, julgou extinta a ação executiva, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, e em que pese o acolhimento do pedido da excipiente, considerando que ela deu ensejo a interposição da execução, por não ter comunicado ao excepto acerca da venda do imóvel ao qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 644,01 (seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavos).

Cinge-se dos autos que o apelado ingressou com ação de execução fiscal em desfavor da empresa apelante, baseada em certidão de dívida ativa (CDA N. 1422468) para pagamento de suposto débito no montante de R$ 6.440,14 (seis mil quatrocentos e quarenta reais e quatorze centavos).

A apelante opôs exceção de pré-executividade, alegando a ilegitimidade passiva em relação ao débito existente quanto ao imóvel inscrito sob o n. 01.4.45.018.0099.001, uma vez que não é de sua propriedade desde 30 de abril de 1998.

O apelado, por sua vez, afirma ser culpa exclusiva da apelante a propositura da execução, também alegou culpa exclusiva da executada por supostamente não ter comunicado a transferência do imóvel, devendo arcar com as custas e despesas processuais em razão do princípio da causalidade.

Assevera que não houve a existência de citação válida, o que possibilita a substituição do polo passivo, razão pela qual, requer a substituição do polo passivo da ação com a inclusão da empresa Royal Brasil Administração, Empreendimentos e Participação Ltda.

Sobreveio a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegalidade passiva da apelante. Todavia, inverteu o ônus sucumbencial, em escorreita aplicação ao princípio da causalidade, dada a responsabilidade do recorrente pela demanda proposta, ao não comunicar o Fisco acerca da transmissão imobiliária, tal como impõe o Código Tributário Municipal.

Inconformada, a apelante sustenta sobre a
publicidade que o registro da carta de arrematação do imóvel empresta às relações travadas com a Fazenda Pública Municipal, bem como que, em razão do juiz acolher a exceção de pré-executividade, ela não pode ser responsabilizada ao pagamento dos honorários advocatícios, pois conforme o princípio da causalidade, o ônus da sucumbência fica a cargo daquele que deu causa à propositura da ação, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem.
Diante da narrativa fática, bem como dos documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

A insurgência recursal se restringe em analisar o cabimento ou não dos honorários advocatícios.

Como bem alegado pela apelante, com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a própria recorrente/excipiente, por deixar de comunicar o apelado/excepto acerca da transferência do imóvel, uma vez que o imóvel, objeto da execução, foi vendido e transferido em

30.04.1998
,

onde o imóvel foi arrematado pela empresa Royal Brasil Adminstração, Empreendimentos e Participações, conforme matrícula do bem 3303 [
id. 4741105

- pág. 01 a 08 e id. 4741106 – pág. 01 à 02
],

ou seja,

19 anos antes da propositura do executivo fiscal
[27.10.2017]
.

Assim, em que pese o acolhimento do pedido da apelante/excipiente, correto o sentenciante ao aplicar o Princípio da Causalidade e

condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, considerando que ela deu ensejo a interposição da execução, por não ter comunicado o apelado/excepto acerca da venda do imóvel ao qual recaiu a obrigação inscrita em dívida ativa.

Essa orientação encontra reconhecimento em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

“[...] I. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando o princípio da causalidade.

Este determina a imposição da verba honorária á parte que deu causa a instauração do processo ou do incidente processual “ [...] (REsp 1262419 / RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012).

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FAZENDA PÚBLICA CONDENADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública Municipal, já que ajuizou ação contra parte ilegítima, uma vez que o imóvel fora vendido e transferido em 06/01/1998, ou seja, quinze anos antes da propositura do executivo fiscal.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.”
(N.U 0027289-45.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021).

“APELAÇÃO C/REMESSA – PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA

- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

- CANCELAMENTO DO DÉBITO – FAZENDA PÚBLICA VENCIDA – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/HONORÁRIOS PELO AUTOR – VERBA HOORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA – VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbenciais.

2.

Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a, b e c do § 3º do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença).

3.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4º do CPC/15 (NU 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06.08.2019).

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021